Tribunal: TJDFT
Processo: 0020435-29.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório carreado aos autos demonstra inequivocamente a prática do crime de ameaça, em âmbito de violência doméstica.
2. Recurso conhecido e desprovido.